Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ESTUDO EXTERNO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO. INVIABILIDADE. Deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de extensão do horário do monitoramento eletrônico para participação em curso universitário em hipótese na qual não houve prévia autorização judicial para o exercício da referida atividade.